Tribunal: STF
Processo: RE 1435927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS RECURSOS: AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Em 19.5.2023, dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Âncora Chumbadores Ltda. contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a necessidade de se observar o princípio da anterioridade tributária quando ocorre majoração indireta de tributos, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito” (fl. 8, doc. 77).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.5.2023, o Estado de São Paulo interpôs em 29.5.2023, pelas Petições STF ns. 54.487/2023 e 54.488/2023, tempestivamente, dois idênticos agravos regimentais (docs. 79 e 81), nos quais alega que “o Tribunal ‘a quo’ não se manifestou sobre a controvérsia sob o enfoque da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/88. Além disso, em nenhum momento nas razões do recurso extraordinário foi alegado o desrespeito à referida regra ou mencionado dispositivo constitucional que o disciplina, o que impede o conhecimento do apelo extremo pelos óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF” (fl. 2, doc. 79 e 81).



    Em 30.5.2023, Âncora Chumbadores Ltda. opôs embargos de declaração, nos quais afirma que, pela “decisão[,] analisou controvérsia diversa daquela apontada no recurso extraordinário da embargante, sendo, portanto, ultra petita, razão pela qual são cabíveis os presentes embargos declaratórios, para corrigir tal situação. Isso porque não foi apontada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal no recurso extraordinário, tampouco o foi na petição inicial” (fl. 2, doc. 84).



    3. Em 7.6.2023, acolhi, “parcialmente, os embargos de declaração para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de se exarar novo fundamento sobre a questão recursal admitida na espécie (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil)” (fl. 4, doc. 87).



    O Estado de São Paulo foi intimado dessa decisão em 19.6.2023 
(doc. 88), sem ratificar até a presente data as razões dos agravos internos.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Como relatado, dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Âncora Chumbadores Ltda. “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a necessidade de se observar o princípio da anterioridade tributária quando ocorre majoração indireta de tributos, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito” (fl. 8, doc. 77).



    Em 7.6.2023, acolhi os embargos de declaração opostos por Âncora Chumbadores Ltda. para suprir os pontos omissos alegados pela embargante, que, pela “decisão[,] analisou[-se] controvérsia diversa daquela apontada no recurso extraordinário” [e que] “não foi apontada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal no recurso extraordinário” (fl. 2, 
doc. 84).



    O Estado de São Paulo foi intimado dessa decisão em 19.6.2023 
(doc. 88), sem ratificar, no decurso do prazo recursal, as razões dos agravos internos.



    5. Após a intimação da decisão integralizadora da decisão embargada, cabia ao agravante, se quisesse, ratificar os agravos internos, pois, conforme dispõe o art. 1.026. do Código de Processo Civil, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. 1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento do acórdão que deu provimento aos embargos infringentes opostos pela parte adversa, sem posterior ratificação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 737.168 -AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2016).



    “O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, sem que se tenha notícia nos autos de sua posterior ratificação. O entendimento desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão que julgou os embargos declaratórios, uma vez que estes interrompem o prazo para interposição do extraordinário” (RE n. 497.406-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.3.2011). 



    “Recurso extraordinário. Interposição extemporânea. Ausência de ratificação. Posterior oposição de embargos declaratórios contra a decisão recorrida. Precedentes do Plenário. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 346.566/RJ-AgR-AgR-EDv-AgR), no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido não ratificado posteriormente no novo prazo recursal. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 461.505-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 10.5.2011). 



    Ressalte-se não haver como abrandar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pois os embargos de declaração foram acolhidos e modificaram substancialmente a decisão agravada. Assim, era indispensável a ratificação dos agravos regimentais, após o julgamento dos embargos de declaração.



    6. Pelo exposto, não conheço dos agravos regimentais e determino a baixa imediata deste recurso (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora